Tribunal: CVM
Processo: 19957.010024/2022-10
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM PAS
no 19957.010024/2022-10

Data do julgamento: 27/02/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Renan Felipe Saldanha

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por prática irregular de atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da Instrução
CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação d e Renan Felipe Saldanha à
penalidade de multa pecuniária no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), pela prática de exercício irregular da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015, então
vigente.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Diário Eletrônico da CVM em
08/04/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 575 (1993454) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 1

Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

O Diretor Daniel Maeda declarou-se impedido e não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 19/03/2024, às 16:49, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
22/03/2024, às 23:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 04/04/2024, às 22:09, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/04/2024, às 11:55, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1993454 e o código CRC 40AC66A0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1993454 and the "Código CRC" 40AC66A0.
Extrato de Sessão de Julgamento 575 (1993454) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010024/2022-10
Reg. Col. no 2790/23

Acusado:
Renan Felipe Saldanha

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por prática irregular de atividade
de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 2o, da Instrução CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no
6.385/1976.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto

I.
INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Renan Felipe Saldanha (“Renan Saldanha” ou
“Acusado”) por alegado exercício irregular da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Instrução CVM (“ICVM”) n° 558/2015, então
vigente1.
2.
Este PAS segue em rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM
(“RCVM”) no 45/212, uma vez que trata da apuração de infração prevista no art. 1o, inciso

1 A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM no 21/2021.
2 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 2 de 7

XXI, do Anexo C da referida Resolução3. Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da
RCVM n° 45/21, para relatar os fatos do PAS, adoto e faço referência expressa à integra do
Relatório de Julgamento4 elaborado de forma completa pela SIN, nos termos do art. 74 da
referida Resolução.
3.
Em 19.08.2022, a SIN apresentou termo de acusação em face do Acusado (“Termo
de Acusação”)5.
4.
Não tendo sido apresentada defesa pelo Acusado, o presente voto se restringirá à
análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos
administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução
CVM no 45/20216.

II.
MÉRITO
5.
De modo objetivo, antecipo minha conclusão no sentido de que foram reunidos
elementos probatórios suficientes a corroborar que o Acusado incorreu no exercício irregular
de administração de carteira de valores mobiliários, assim previsto na então vigente ICVM
n° 558/15:
“Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional
de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção
e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos

no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
3 Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício
irregular da atividade de administração de carteira, sem registro da CVM.
4 Doc. 1685949.
5 Doc. 1586306.
6 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 3 de 7

financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.”
6.
A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, verifica-se que os elementos
configuradores do ilícito consistem em: (i) gestão; (ii) a título profissional; (iii) de recursos
entregues ao administrador; e (iv) com autorização para a compra e venda de títulos de
valores mobiliários.
7.
Em linha com a Lei n° 6.385/76, que dispõe em seu art. 23 que “[o] exercício
profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão”, a ICVM n° 558/15 assim previu:
“Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
pessoa autorizada pela CVM.”
8.
Foi juntado aos autos “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria de
Investimentos”7 (“Contrato de Prestação de Serviços”), firmado entre H.L.M.M. e Price
Assessoria de Investimentos, a qual Renan Saldanha era sócio. O objeto daquele contrato
deixa claro que o Acusado prestava serviço de gestão de recursos:

9.
Outro elemento probatório acostado aos autos que evidencia a gestão de recursos
pelo Acusado consiste no conteúdo das mensagens trocadas entre H.L.M.M. e Renan
Saldanha8 ao longo de dezembro de 2017 a agosto de 2020. A título ilustrativo, destaco a
conversa de 17.07.2020:
“11:53 – [H.L.M.M.]: adm é vc?

7 Doc. 1588534.
8 Doc. 1588533.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 4 de 7

11:54 - [H.L.M.M.]: custodiante é oq?
11:54 - Renan Saldanha: Custodiante é quem guarda as operacoes, fica depositada a
margem
11:55 - Renan Saldanha: Eu sou operador, adm é quem faz a parte de pagamentos
de despesa, imposto etc” (grifou-se)
10.
O caráter profissional da gestão de recursos, por sua vez, também restou
evidenciado pela Acusação, na medida em que a atividade (i) foi formalizada por contrato;
(ii) mediante recebimento de remuneração; e (iii) prestada de maneira continuada9.
11.
Como se vê abaixo, a Cláusula 7a do Contrato de Prestação de Serviços10 previa a
cobrança de taxa de performance:

12.
Ademais, como bem apontado pela Acusação, verificou-se nos
relatórios11 enviados por Renan Saldanha a H.L.M.M. a existência de cobrança de uma “taxa
de serviço” sobre os rendimentos dos aportes realizados pelo investidor, nos moldes de uma
taxa de performance — típica modalidade de receita auferida por gestores de recursos de
terceiros —, o que comprova que os serviços eram prestados pelo Acusado ao seu cliente de
forma onerosa.
13.
A Cláusula 9a do Contrato de Prestação de Serviços, por sua vez, dispunha que “[o]
presente contrato terá duração de 2 meses, podendo ser prorrogado, desde que não seja
denunciado dentro do prazo de 30 (trinta dias) antes do término do mesmo”.

9 Nesse sentido: PAS CVM no RJ-2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS
CVM n° 17/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM n° 19957.000560/2015-88, Rel.
Dir. João Accioly, j. em 28.02.2023.
10 Doc. 1032650.
11 Docs. 1588538 e 1588540.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 5 de 7

14.
Foram juntados aos autos, ainda, diversos comprovantes de transferência de
recursos às contas do Acusado12, assim como relatórios de rendimentos13, que indicavam a
efetiva transferência de recursos de H.L.M.M. a Renan Saldanha. Aliás, das mensagens
trocadas entre o investidor e o Acusado, constata-se que o primeiro tentou, reiteradamente,
resgatar valores que havia transferido para o segundo, o qual, após um período, simplesmente
parou de responder às demandas daquele.
15.
A autorização para a compra e venda de títulos de valores mobiliários também
restou evidenciada através da troca de mensagens entre o Acusado e H.L.M.M., bem como
do relatório de rendimentos14, que dispunha que “[o] objetivo do Investimento é buscar a
valorização de suas cotas por meio da realização de investimentos em renda variável e
índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de compra: taxa de juros
pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos”,
além da já mencionada Cláusula 7a do Contrato de Prestação de Serviços.
16.
Por tais razões, entendo estarem evidenciados os 4 (quatro) elementos
caracterizadores da administração de carteira de valores mobiliários pelo Acusado, o qual
não possuía qualquer autorização perante a CVM, motivo pelo qual incorreu em violação ao
art. 2o da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76.

III.
DOSIMETRIA E CONCLUSÃO
17.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pelo
exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários.
18.
Ademais, aponto que a infração constatada no presente PAS ocorreu após a entrada

12 Doc. 1588492 (pp. 5, 9 e 16).
13 Docs. 1588538 e 1588540.
14 Doc. 1588538.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 6 de 7

em vigor das alterações à Lei n° 6.385/76 trazidas pela Lei no 13.506/17, de modo que
considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos
administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação vigente
da Lei no 6.385/7615.
19.
Consoante disposto no art. 32 da ICVM n° 558/2015 — e atual art. 35 da RCVM
n° 21/2021 —, a infração objeto deste PAS é considerada grave, para efeito do disposto no
art. 11, §3°, da Lei n° 6.385/76.
20.
Dos elementos constantes nos autos não se extrai mensuração do benefício auferido
pelo Acusado em razão da referida prática ilícita objeto deste PAS, mas se tem bem
delineado a transferência de R$ 100 mil de H.L.M.M. a Renan Saldanha e que o Acusado
captou outros clientes em fevereiro de 2018, razão pela qual, seguindo os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e em linha com precedentes do
Colegiado similares ao presente caso16, fixo a pena-base em R$ 300.000,00.
21.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, que o Acusado não envidou quaisquer
esforços tendentes a regularizar a situação em questão, tendo em vista que mesmo após a
emissão da Deliberação CVM n° 810, ainda em fevereiro de 2019, continuou a praticar o
ilícito acima descrito.
22.
Assim, considero em desfavor do Acusado, como circunstâncias agravantes, a
reiteração da conduta irregular, que se protraiu no tempo por longo período (Resolução CVM
n° 45/21, art. 65, I).
23.
Por outro lado, aplico a atenuante de bons antecedentes, tendo em vista que o
Acusado não possui condenações no âmbito desta Autarquia.

15 PAS CVM n° 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n°
19957.0002382019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.
16 PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM n°
19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 28.03.2022; PAS CVM no 19957.003560/2020-05,
Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia
Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n° 22/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010024/2022-10
Voto – Página 7 de 7

24.
Conforme disposto nos arts. 65, §1o, e 66, §3o, da RCVM n° 45/21, e precedentes
desta Autarquia17, estabeleço o percentual de 15% sobre a pena-base para a agravante e a
atenuante.
25.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/76, voto pela
condenação de Renan Felipe Saldanha à penalidade de multa pecuniária no montante de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela prática de exercício irregular da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da
CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Instrução CVM n°
558/2015, então vigente.
É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

17 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/20220.; PAS no
19957.008185/2021-62, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 20.09.2022; PAS n° 19957.004869/2021-95, Rel. Dir.
Alexandre Rangel, j. 21.06.2022; PAS CVM no 19957.010135/2018-40, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j.
19.01.2021; PAS CVM no 19957.009878/2019-58, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 02.02.2021; PAS CVM no
19957.011489/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 13.04.2021; e PAS CVM no 19957.003594/2021-72,
Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 12.04.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (1987042) SEI 19957.010024/2022-10 / pg. 9